Tribunal: TJDFT
Processo: 0723100-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723100-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gilson da Silva Viana Agravados: Secretário de Administração Penitenciaria do Distrito Federal Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson da Silva Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706795-52.2023.8.07.0018, assim redigida: “O autor impetrou mandado de segurança objetivando conversar de forma reservada com pessoa detida no sistema prisional do Distrito Federal. Porém, todas as questões que envolvam o sistema prisional a competência é do juízo da vara de execuções penais, conforme artigo 23 da Lei no 11.697, de 13/6/2008. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo da vara de execução penal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47737762), em síntese, que deve ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Secretário de Administração Penitenciaria do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP consistente em impedimento, ao advogado, de entrevistar-se reservadamente com réu preso e obter a respectiva assinatura em instrumento de mandato. Argumenta que acessou o sistema informatizado destinado à organização das entrevistas entres os réus presos e seus respectivos advogados, mas obteve vaga disponível apenas para o dia 17 de junho de 2023. Acrescenta que a resposta recebida do sistema de colheita de assinatura de réu preso em instrumentos de mandato informou a necessidade de aguardar 5 (cinco) dias úteis. Assevera também que é indevida a declinação de competência promovida pelo Juízo singular, tendo em vista que os autos do processo de origem devem ser mantidos no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja determinada a permanência dos autos do processo de origem devem ser mantidos no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e b) seja determinado aos agravados que promovam os atos destinados a viabilizar a imediata entrevista do agravante com o réu preso por ele representado, permitindo-se também a colheita da assinatura no respectivo instrumento de mandato. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47737765 e Id. 47737766). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve inicialmente a definição do Juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado pelo agravante, tendo em vista que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ordenou a remessa dos autos para o Juízo da Vara de Execuções Penais. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso em relação à questão da competência, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em relação à questão da pretensa ilegalidade praticada pelo Secretário de Administração Penitenciaria do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP, deve-se observar que o presente recurso não pode ser conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente à ilegalidade supostamente praticada pelo Secretário de Administração Penitenciaria do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Note-se que o Juízo designado para o regime de plantão judicial deixou de decidir a questão aludida, tendo ordenado a remessa dos autos ao Juízo natural (Id. 161608437 dos autos do processo de origem), que por sua vez promoveu a declinação de competência e ordenou a remessa dos autos para o Juízo da Vara de Execução Penal, por intermédio da decisão impugnada. Assim, a discussão a respeito da ilegalidade supostamente praticada pelo Secretário de Administração Penitenciaria do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP está submetida à prévia análise do Juízo singular. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, conheço parcialmente o recurso, apenas no que concerne à questão da competência para julgar o mandado de segurança impetrado pelo agravante. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo agravante diante da suposta ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Secretário de Administração Penitenciaria do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP consistente em impedimento ao advogado de manter entrevista reservada com réu preso e obter a respectiva assinatura no instrumento de mandato. De acordo com a regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008 é competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de “autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça”. Não consta dentre as atribuições da Vara de Execuções Penais a competência para julgar os mandados de segurança contra os atos aludidos. A esse respeito convém destacar o teor do art. 23 da Lei no 11.697/2008: “Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal.” É perceptível, portanto, que os autos do processo de origem devem ser mantidos no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são parcialmente verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de remessa dos autos para Juízo que não ostenta competência para o julgamento da demanda originária. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção dos autos do processo de origem no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator